Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. QUESTÃO PRECLUSA POR JULGAMENTO EM HABEAS CORPUS. RECUROS INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A discussão quanto à revogação da ordem de prisão civil por não pagamento de pensão alimentícia se encontra prejudicada, porquanto o agravante já obteve a tutela pretendida em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido, vale destacar que somente o pleito relacionado à prisão civil foi alcançado pela preclusão, e não todo o recurso, porquanto há pedidos subsidiários pendentes de análise.
2. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil.
3.Verificado que o agravo de instrumento foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, forçoso o reconhecimento da intempestividade do recurso e o seu não conhecimento.
4. Agravo de instrumento não conhecido.